Tribunal: CARF
Processo: 10380.900422/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI N.o 9.363/96. PRODUTO NA POSIÇÃO 0801.32.00 DA TIPI, NOTAÇÃO NT.
Castanhas de caju desidratadas (secas), com ou sem cascas, acondicionadas em embalagem de simples transporte, deve ser classificado na posição 0801.32.00 da TIPI, com notação NT.
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (NT). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 124.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900422/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
AMENDOAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI N.o 9.363/96. PRODUTO NA
POSIÇÃO 0801.32.00 DA TIPI, NOTAÇÃO “NT”.
Castanhas de caju desidratadas (secas), com ou sem cascas, acondicionadas em
embalagem de simples transporte, deve ser classificado na posição 0801.32.00
da TIPI, com notação NT.
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(NT).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 124.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora), Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos. Nos termos do
Art. 58, §13 do RICARF, foi designada pelo Presidente de Turma de Julgamento como redatora
ad hoc para este julgamento, a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz. Nos termos do Art.
58, §5o, Anexo II do RICARF, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada),
não votou nesse julgamento, por se tratar de processo originalmente relatado pela conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, com voto já proferido e consignado na sessão de Julho de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900422/2006-15
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Thais de Laurentiis Galkowicz
e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Na condição de redatora ad hoc, passo a transcrever o relatório constante da
minuta do voto da relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, in verbis:
“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) apurado em conformidade com a Lei n.o 9.363/1996 e
10.276/2002, com pedido de compensação vinculado, referente ao 1o trimestre de 2003
(PER/DCOMP 14938.86847.301003.1.3.01-5051). O crédito pleiteado foi reconhecido em parte
pelo despacho decisório da e-fl. 201, proferido com fulcro nas considerações trazidas na
Informação Fiscal das e-fls. 138/143, nos seguintes termos:
(...) Da análise da documentação apresentada, constatamos que a empresa produzia, no
período em questão, para exportação, amêndoas de castanha de caju sem casca, farinha
de castanha de caju, castanha de caju torrada e liquido de castanha de caju (LCC),
classificando seus produtos nas posições 0801.32.00, 1106.30.00, 2008.19.00 e
1302.19.90, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 7 TIPI,
respectivamente, conforme informações prestadas pela fiscalizada.(
2.1. CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO AMÊNDOAS DE CASTANHA DE CAJU
Relativamente às amêndoas de castanha de caju, a TIPI estabelece:
CÓDIGO NMC
DESCRIÇÃO

ALÍQUOTA (%)
0801.3

Castanha de caju
0801.31.00

– Com casca

NT
Ex 01 - Seca G acondicionada em embalagem de apresentação

0
0801.32.00

– Sem casca

NT
Ex 01 V Seca e acondicionada em embalagem de apresentação

0
Como se vê, a embalagem tem importância decisiva na classificação do produto de
castanha de caju. De acordo com informações da fiscalizada, documento de fls. ,
verificamos que, à época, havia basicamente três tipos de embalagens, a saber: sacos
laminados lisos, com capacidade de 22,68 kg, latas metálicas lisas com capacidade
de 11,34 kg. Tanto os sacos quanto as latas eram posteriormente colocados em
caixas de papelão, sendo que as latas eram colocadas aos pares, de forma que cada
caixa continha a mesma quantidade de castanha de caju, ou seja, 22,68 kg (50
libras). Cumpre destacar que as latas lisas e os sacos laminados lisos não possuíam
rótulos de apresentação, contendo apenas etiquetas identificadoras do produto. Já
as caixas de papelão possuíam inscrições, descritas detalhadamente nas
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

informações prestadas, que nada mais eram que a identificação da empresa, a
citação Brazilian Cashew Nuts (castanha de caju), o tipo, peso, empresa que
processou e empresa certificadora do produto.
(...)
Passaremos a analisar, então, se as embalagens anteriormente descritas devem ser
enquadradas como acondicionamento para transporte ou acondicionamento de
apresentação, conforme o disposto no Art. 6° do RIPI/2002 , acima transcrito.
Os sacos laminados lisos tinham capacidade de 22,68 kg e não possuíam rótulo de
função promocional, o que os caracterizava como acondicionamento de transporte,
pois satisfaziam as exigências do § 1° do art. 6° do RIPI/2002.
As latas metálicas lisas tinham capacidade de 11,34 kg e também não possuíam
rótulo de função promocional. Apesar de a capacidade ser inferior a 20 kg, resta
evidente que essa capacidade é muito superior à quantidade que comumente é
vendida em varejo aos consumidores, caracterizando, assim, acondicionamento de
transporte, nos termos do § 1° do art. 6° do RIPI/2002.
As caixas de papelão não devem ser objeto de análise, uma vez que o acondicionamento
fora feito através de sacos e latas. As caixas são uma forma de padronizar a quantidade,
pois todas tinham capacidade de 22,68 kg, o que corresponde a 50 libras. Esse
posicionamento está em consonância com o PN CST 408/71.
Do até aqui exposto, concluímos que a forma de embalagem do produto castanha
de caju, quando empacotada em sacos laminados lisos ou latas metálicas lisas, era
o acondicionamento para transporte. Portanto, sua correta classificação na TIPI
era a posição 0801.32.00, cuja notação é “NT”, ou seja, não tributado. Ressalte-se
que o próprio contribuinte reconhece essa classificação conforme documentação por ele
juntada aos autos.
(...)
Como se constata no exame sistemático dos dispositivos colacionados, o legislador
restringiu o benefício de que trata a Lei n.° 10.276/2001, aos produtos sujeitos ao IPI,
restando excluídos, portanto, os produtos não tributados, correspondentes ã notação
“NT".
Ante tais considerações, entendemos que a interessada não faz jus ao crédito pleiteado
relativamente ao produto Amêndoa de Castanha de Caju quando embalado em sacos
metalizados lisos e/ou latas metálicas lisas, classificação fiscal 0801.32.00.
2.2 . DAS EXPORTAÇÕES
Pela análise da documentação apresentada pela fiscalizada, especialmente as planilhas
que demonstram as exportações efetuadas, sejam diretamente ou por intermédio de
empresas comerciais exportadoras, e ainda com base nos registro constantes do sistema
Sismomex, constatou-se que no período ora fiscalizada a maioria das exportações
efetuadas foram do produto Amêndoas de Castanha de Caju, o qual, conforme já
demonstrado anteriormente, não gera direito ao crédito presumido de IPI, motivo pelo
qual os valores relativos a essas exportações serão objeto de glosa e não serão
desconsiderados no recalculo do crédito.
Isto posto, resta-nos então verificar se foram efetuadas exportações-de outros produtos
tributados, que possam gerar direito ao crédito.
Nas planilhas apresentadas pela fiscalizada verificamos que:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

a) nos meses de outubro e dezembro (4° trimestre/2002) foram efetuadas exportações de
LCC (l302.l9.90) e farinha de castanha de Caju(1106.30.00), nos montantes de R$
196.258,1l e R$ 61.332,25, respectivamente;
b) nos meses de fevereiro e março (1° trimestre/2003) foram efetuadas exportações de
LCC (l302.l9.90) e farinha de castanha de Caju (1106.30.00), nos montantes de R$
22.560,03 e R$ 238.699,12, respectivamente
Assim, considerando que tais produtos encontram-se dentro do campo de
incidência do IPI, sendo tributados à alíquota zero, esses valores de receita de
exportação estão abrangidos pela sistemática do CP, motivo pelo qual serão
considerados no recálculo do CP do período, os demais valores, conforme
comentado, serão objeto de glosa.
2.3. DO VALOR DOS SERVIÇOS DECORRENTES DE INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA
Verificou-se ainda que no cálculo do CP o interessado utilizou-se de valores relativos
aos serviços decorrentes de industrialização por encomenda no período. Segundo a
legislação que rege a apuração do CP, pela sistemática alternativa tais valores podem ser
utilizados desde que decorrentes de industrialização de produtos tributados e que
tenham sido efetivamente exportados. Como o produto Amêndoas de Castanha de
Caju não é produto tributado, não gerando direito ao CP, também os serviços de
sua industrialização por encomenda da mesma forma não compõem a base de
cálculo do CP.
(...)
3. VALOR APURADO E RECALCULO DO CREDITO PRESUMIDO
À vista da legislação que rege a apuração do crédito presumido do IPI, considerando
que os valores das exportações do produto Amêndoa de Castanha de Caju não geram
direito ao CP de IPI por tratar-se de produto não tributado 7 NT, considerando ainda os
valores das glosas referentes às situações descritas nos itens 2.l e 2.2 da presente
informação fiscal, procedeu-se ao ajuste nos valores informados pela fiscalizada nos
DCP dos períodos ora fiscalizados e, em seguida, ao recálculo do crédito presumido
com apuração dos seguintes valores:

(e-fls. 138/143)
Intimada do despacho decisório em 28/10/2008 (e-fl. 202) a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade julgada improcedente pelo Acórdão da DRJ ementado nos
seguintes termos:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO
DE PRODUTO “NT”. Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido
de IPI é ser, os termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se
enquadrando como tal, para efeitos fiscais, o estabelecimento que confecciona
mercadorias constantes da TIPI com a notação “NT”. O direito ao crédito presumido do
IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, é condicionado a que os produtos estejam dentro
do campo de incidência do imposto. CASTANHA DE CAJU SEM CASCA. NÃO
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO. PRODUTO
NÃO- . TRIBUTADO. A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em
embalagem de apresentação, deve ser classificada na posição 0801.3200 da TIPI,
correspondendo à notação “NT”. (e-fl. 231)
Intimada desta decisão em 18/03/2009 (e-fl. 264), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 08/04/2009 (e-fls. 247/263) na qual ratifica os termos da Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
(i)
o crédito presumido da Lei n.o 9.363/1996 se refere ao termo “mercadorias
produzidas” e não aos produtos tributos pelo IPI, devendo ser reconhecido
o crédito inclusive para produtos NT. Busca evidenciar que as castanhas
produzidas e exportadas são objeto de procedimento de industrialização
(beneficiamento e acondicionamento), entrando no campo de incidência do
IPI. Sustenta a necessidade de se observar a verdade material no sentido e
que a empresa tem por atividade a fabricação de castanhas de caju. Afirma
que a referida lei ordinária somente regulamentou a imunidade do PIS e da
COFINS pré existente, tendo amplo espectro de aplicação para todas as
espécies de mercadorias, sejam isentos, não tributados ou tributados.
(ii)
Afirma que exigir a indicação do Ex para as vendas no mercado externo
seria uma obrigação impossível de atender, vez que no “mercado externo,
a classificação da NCM não faz distinção de "ex" nos produtos do
capitulo 08, de modo que, nos negócios internacionais, tanto faz seja a
castanha remetida a granel, como em ` qualquer padrão de embalagem,
será sempre 08.01.3200, sem "ex" algum” (e-fls. 258/259) Afirma que as
notas fiscais emitidas foram indicadas como alíquota zero e que o ex
somente caberia ser exigida nas operações internas/nacionais.
(iii)
A necessidade de se aplicar o Parecer Normativo n.o 408/1971 segundo o
qual a “venda de castanhas de caju, em latas do tipo querosene, com o
mesmo quantitativo de 25 libras-peso, com rótulo promocional,
implicavam em classificação de alíquota zero.” (e-fl. 261). Afirma que o
rótulo promocional igualmente constam dos sacos metalizados, devendo
ser classificados com alíquota zero.
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.”
Voto Vencido
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Redatora ad hoc
Na função de redatora ad hoc para formalização do presente Acórdão, transcrevo
abaixo as razões do julgado, constantes da minuta de voto da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
“O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

A principal controvérsia do presente processo é que a fiscalização identificou que
a produção nacional realizada pela Recorrente de amêndoas de castanhas de caju seria não
tributada pelo IPI em razão do acondicionamento em embalagem de transporte, e não de
apresentação, que ensejaria a incidência do IPI à alíquota zero. A distinção quanto à incidência
do imposto em relação à embalagem utilizada foi realizada pela fiscalização com fulcro no art. 6o
do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n.o 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à época dos
fatos geradores:
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do
produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no inciso
I.
§ 1o Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender, cumulativamente,
às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos
e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não
objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado,
da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências técnicas
ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será irrelevante
quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua unidade. (grifei)
Com isso, cabe a este Colegiado avaliar qual a correta classificação fiscal da
mercadoria exportada pelo sujeito passivo (amêndoa de castanha de caju), enquadrada na NCM
0801.32.00: a descrição geral da posição como identificado pela fiscalização, entendendo que o
produto não seria industrializado visto que acondicionado em embalagem de transporte (não
tributado), ou se seria aquela identificada no Ex 01 da posição, adotada pelo contribuinte por
entender que estaria acondicionada em embalagem de apresentação, em conformidade com o
Parecer Normativo n.o 408/1971 (alíquota zero).
Com efeito, a fiscalização partiu da classificação fiscal adotada pela própria
Recorrente (NCM 0801.32.00), mas entendeu que não se enquadrava na hipótese do Ex 01,
passível de ser utilizada quando a castanha é acondicionada em embalagem de apresentação:
CÓDIGO
NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA
(%)
08.01
COCOS,
CASTANHA-DO-PARÁ
(CASTANHA-DO-BRASIL*)
E
CASTANHA DE CAJU, FRESCOS OU SECOS, MESMO SEM CASCA
OU PELADOS

0801.3
-Castanha de caju

0801.32.00
--Sem casca
NT
Ex 01 - Seca e acondicionada em embalagem de apresentação
0
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Tanto os sacos metalizados como as latas metálicas utilizadas pela Recorrente
possuíam etiquetas de identificação da mercadoria que não foi admitida pela fiscalização como
“rotulagem de função promocional” na forma do art. 6o, §1o da TIPI/2002 acima transcrito. No
entender da fiscalização, essas embalagens metálicas não teriam rótulos de apresentação, mas
apenas etiquetas identificadoras do produto. Os rótulos de identificação dos produtos constavam
tão somente da caixa utilizada para o transporte. Como indicado na informação fiscal que
respalda o despacho decisório, novamente reproduzida abaixo:
Como se vê, a embalagem tem importância decisiva na classificação do produto de
castanha de caju. De acordo com informações da fiscalizada, documento de fls. ,
verificamos que, à época, havia basicamente três tipos de embalagens, a saber: sacos
laminados lisos, com capacidade de 22,68 kg, latas metálicas lisas com capacidade
de 11,34 kg. Tanto os sacos quanto as latas eram posteriormente colocados em
caixas de papelão, sendo que as latas eram colocadas aos pares, de forma que cada
caixa continha a mesma quantidade de castanha de caju, ou seja, 22,68 kg (50
libras). Cumpre destacar que AS LATAS LISAS E OS SACOS LAMINADOS
LISOS NÃO POSSUÍAM RÓTULOS DE APRESENTAÇÃO, CONTENDO
APENAS ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DO PRODUTO. Já as caixas de
papelão possuíam inscrições, descritas detalhadamente nas informações prestadas,
que nada mais eram que a identificação da empresa, a citação Brazilian Cashew
Nuts (castanha de caju), o tipo, peso, empresa que processou e empresa
certificadora do produto.
(...)
Os sacos laminados lisos tinham capacidade de 22,68 kg e não possuíam rótulo de
função promocional, o que os caracterizava como acondicionamento de transporte,
pois satisfaziam as exigências do § 1° do art. 6° do RIPI/2002.
As latas metálicas lisas tinham capacidade de 11,34 kg e também não possuíam
rótulo de função promocional. Apesar de a capacidade ser inferior a 20 kg, resta
evidente que essa capacidade é muito superior à quantidade que comumente é
vendida em varejo aos consumidores, caracterizando, assim, acondicionamento de
transporte, nos termos do § 1° do art. 6° do RIPI/2002.
As caixas de papelão não devem ser objeto de análise, uma vez que o acondicionamento
fora feito através de sacos e latas. As caixas são uma forma de padronizar a
quantidade, pois todas tinham capacidade de 22,68 kg, o que corresponde a 50
libras. Esse posicionamento está em consonância com o PN CST 408/71.
Do até aqui exposto, concluímos que a forma de embalagem do produto castanha de
caju, quando empacotada em sacos laminados lisos ou latas metálicas lisas, era o
acondicionamento para transporte. Portanto, sua correta classificação na TIPI era a
posição 0801.32.00, cuja notação é “NT”, ou seja, não tributado. Ressalte-se que o
próprio contribuinte reconhece essa classificação conforme documentação por ele
juntada aos autos. (grifei)
Por sua vez, sustenta a Recorrente que os sacos e as latas teriam rotulagem de
função promocional. A etiqueta constante das embalagens identifica a marca da pessoa jurídica e
evidencia, em inglês, que são castanhas do caju brasileiras (“Brazilian Cashew Nuts”). Como se
depreende da etiqueta trazida na manifestação de inconformidade e no Recurso Voluntário à
e-fl. 262:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Ainda sustenta a Recorrente que teria se respaldado no Parecer Normativo n.o
408/1971 que admitia as latas metálicas com rotulagem de função promocional, dentro do
parâmetro de peso adotado (entre 10 e 20 kg), como embalagem para apresentação:
2. Preliminarmente, para um melhor equacionamento do assunto, vejamos como se
classifica o mencionado produto, de acordo com a operação industrial a que for
submetido e a embalagem em que for acondicionado:
(...)
c) desidratadas (secas), com ou sem casca, acondicionadas em embalagem de
apresentação do produto:
Posição 08.01, inciso 2..,,........8%;
(...)
7. Esclareça-se, por oportuno, que as “castanhas da caju" desidratadas (secas), com ou
sem cascas, acondicionadas em latas de capacidade de l0 a 20 kg, com rotulagem de
função promocional (desenhos. cores e dizeres) classificam-se na posição 08.01, inc.
2. Irrelevante o fato de as latas assim rotuladas serem, posteriormente,
acondicionadas aos pares, em caixas de papelão destinadas a produção e
transporte das mesmas. (e-fl. 230 - grifei)
Pela leitura do PN 408/71 acima transcrito, mencionado pela fiscalização na
Informação Fiscal e anexado aos presentes autos (e-fl. 230), para serem admitidas como
embalagens de apresentação, necessário que as latas metálicas tenham um rótulo com função
promocional, com desenhos, cores e dizeres, e capacidade entre 10 e 20 kg.
Ainda que faça expressa referência ao PN 408/71, a fiscalização entendeu que
esse parecer estaria sendo observado no presente caso, não fazendo referência especificamente
ao item 7 acima transcrito. No entender da fiscalização, as etiquetas constantes das latas lisas não
seriam rótulos de apresentação, além da capacidade de 11,34 kg das latas metálicas ser superior à
quantidade que comumente é vendida em varejo aos consumidores, enquadrando no segundo
item do inciso II do §1o do art. 6o do RIPI/2002.
O enfrentamento específico do item 7 do PN 408/71 foi realizado pela r. decisão
recorrida, no sentido de que a etiqueta constante das latas e sacos metálicos não poderiam ser
admitidas como função promocional a que se refere o item 7 do parecer:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

31. O fato de as embalagens conterem a logomarca da empresa, que somente se
destinam a evidenciar a marca do produto, não as qualificam, ipso facto, como de
apresentação, quando não se verificarem as condições acima expostas. Daí não se poder
usar a classificação do item 2.c do Parecer Normativo n° 408/1971 (fl. 198), que se
refere ao acondicionamento em embalagem de apresentação do produto, mas sim a do
item 2.d do mesmo Parecer. Tampouco se pode aplicar a conclusão do item 7 do
Parecer Normativo n° 408/1971, pois alude a rotulagem com função promocional,
mas, no caso concreto, os desenhos e dizeres da embalagem dizem respeito apenas
à simples identificação do produto e da empresa, consoante fl. 186. (e-fl. 243 -
grifei)
Contudo, a etiqueta acima reproduzida possui uma função promocional e não
apenas de transporte. Isso porque, além de buscar a valorização do produto pela identificação do
selo de garantia de origem das castanhas, a etiqueta também identifica a marca da pessoa jurídica
registrada no INPI (vide tela do INPI anexada pela empresa na e-fl. 263).
Ora, em conformidade com a Solução de Consulta COSIT 15/2014, a simples
identificação de nova embalagem com a logomarca da empresa é considerada uma
industrialização por acondicionamento. Admite-se, nesse sentido, a existência de função
promocional da embalagem que contém etiqueta com a logomarca da empresa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ementa: ACONDICIONAMENTO E REACONDICIONAMENTO. PRODUTO
IMPORTADO. COLOCAÇÃO DE NOVA EMBALAGEM COM LOGOMARCA.
A colocação de embalagem em produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em
substituição da original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto,
caracteriza industrialização por acondicionamento ou reacondicionamento.
Dispositivos Legais: Decreto n.o 7.212, de 2010 – RIPI/2010, arts. 4.o, inciso IV, e 6.o;
Pareceres Normativos CST n.os 460, de 1970; 520, de 1971; e 66, de 1975.
(...)
6. Da leitura dos textos legais acima transcritos, depreende-se que, nas operações de
acondicionamento e reacondicionamento a que se refere o inciso IV do artigo 4.o do
atual RIPI, a embalagem a ser aposta ao produto, originalmente ou em substituição
à original, deve ter características que valorizem ou promovam os bens nela
contidos (forma, acabamento, material constitutivo, possibilidade de uso adicional,
rótulos promocionais), diferenciando-os em relação a outros semelhantes ou em
relação à forma como originalmente eram apresentados. Do contrário, não
possuindo a embalagem adicionada tais atributos e, sendo colocada nos produtos
por motivos meramente técnicos ou devido a exigências legais, bem assim tão
somente para facilitar ou possibilitar o manuseio ou transporte das mercadorias,
não se configuraria o acondicionamento de apresentação tipificado como
industrialização naquele dispositivo regulamentar.
7. A questão do acondicionamento ou reacondicionamento de produtos foi objeto de
análise de vários pareceres normativos da Coordenação Geral do Sistema de Tributação,
com a finalidade de esclarecer as dúvidas na interpretação do Regulamento do IPI.
Destacam-se a seguir alguns trechos de tais pareceres:
Parecer Normativo CST n.o 460, de 1970 (DOU de 08/12/1970):
Temos, pois, conforme a inteligência da lei, que a simples colocação de
embalagem ou a sua substituição (exceto quando a embalagem colocada se
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

destinar apenas ao transporte de mercadoria), caracterizam, “per se”, operação de
industrialização, sendo irrelevantes e impertinentes quaisquer outras indagações,
como, por exemplo, tipo de reacondicionamento, espécie de mercadoria, sua
origem, etc.
Parecer Normativo CST n.o 520, de 1971 (DOU de 27.08.71)
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. ACONDICIONAMENTO. COLOCAÇÃO DE
EMBALAGEM
EM
PRODUTOS
TRIBUTADOS
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS.
Desde que não se destine ao simples transporte do produto, caracteriza
industrialização – acondicionamento ou reacondicionamento (...). Vedado ao
adquirente rotular, como se fosse de sua fabricação, produtos adquiridos de
terceiros e que não tenham sido, por ele, submetidos a qualquer processo de
industrialização previstos nos incisos (...) do RIPI. A colocação de embalagem
em produtos tributados adquiridos de terceiros, mesmo em substituição da
original, salvo quando se destine ao simples transporte do produto, caracteriza
industrialização – acondicionamento ou reacondicionamento (...).
Parecer Normativo CST n.o 66, de 1975 (DOU de 14.07.75):
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. EMBALAGEM Exegese do artigo 2.o do RIPI. O
não atendimento de qualquer uma das condições estabelecidas pelo dispositivo
regulamentar para caracterizar acondicionamento de transporte configura
embalagem de apresentação. O inciso I do artigo 2.o do vigente RIPI estabelece
condições que, cumulativamente atendidas, conduzem à definição do
acondicionamento para transporte. No mesmo passo, o inciso II dispõe que
entender-se-á “como recipiente, embalagem ou envoltório de apresentação, o
acondicionamento não compreendido no inciso anterior”, isto é, que não seja de
transporte por desatender qualquer uma das condições pré-estabelecidas. (...). 4.
Assim de forma objetiva, torna-se evidente que quaisquer embalagens, desde que
excluídas de uma das condições a serem cumpridas cumulativamente, deixam de
ser de transporte para se enquadrarem como de apresentação, segundo o preceito
do já mencionado art. 2.o do RIPI. (...)
8. No presente caso, a troca da embalagem que transportou 12 latas xxxx importadas por
outra com a logomarca da empresa da interessada caracteriza-se como industrialização,
pela prática de operação tipificada pelo RIPI/2010 como “acondicionamento ou
reacondicionamento” (artigos 4.o, inciso IV e 6.o). (grifei)
Como identificado na Solução de Consulta, para ser admitida como uma
embalagem de apresentação, com função promocional, necessário que o rótulo ou etiqueta da
embalagem “valorizem ou promovam os bens nela contidos (forma, acabamento, material
constitutivo, possibilidade de uso adicional, rótulos promocionais), diferenciando-os em
relação a outros semelhantes ou em relação à forma como originalmente eram apresentados”
(grifei).
No presente caso, a etiqueta identificada nas embalagens metálicas valorizam e
promovem os bens nela contidos, especialmente com a identificação da logomarca da pessoa
jurídica e com o certificado de garantia das castanhas fabricadas. Ademais, como evidenciado
pela fiscalização, tanto os sacos metálicos como as latas são posicionadas em caixas de papelão
para o transporte, evidenciando que o acondicionamento nestas embalagens metálicas e as
etiquetas nelas constantes (com a marca da pessoa jurídica e o certificado de garantia) não se
destinam tão somente à facilitar o transporte das mercadorias a serem exportadas, efetivamente
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

configurando como uma embalagem para apresentação. A função de transporte é realizada pelas
caixas de papelão.
Com isso, diferentemente de outros casos já julgados sobre a mesma matéria por
esta relatora1, no presente caso o sujeito passivo trouxe aos autos elementos modificativos
suficientes para demonstrar que os sacos e latas metalizados nos quais são acondicionadas as
amêndoas de castanhas de caju por ele produzidas e exportadas efetivamente não se enquadram
como simples embalagens de transporte, como identificado no art. 6o, §1o, do RIPI/2002, com
características de embalagem para apresentação.
As embalagens possuem acabamento e etiquetas de função promocional, que
valorizam o produto em razão da qualidade do material nele empregado (com selo de
certificação de origem e marca da pessoa jurídica produtora), além de serem
posteriormente acondicionadas em caixas de papelão, estas sim efetivamente utilizadas
para o transporte.
Essencial salientar que o §1o do art. 6o do RIPI/2002 traz condições cumulativas
que precisam ser observadas para ser admitida como embalagem de transporte. Uma vez
afastados os requisitos trazidos no inciso I desse dispositivo, já se afasta por completo o
reconhecimento da embalagem como de simples transporte, independentemente da capacidade
de peso das embalagens (constante do inciso II do dispositivo).
Nesse sentido, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário para admitir
como embalagens de apresentação os sacos e latas metálicos etiquetados utilizados pela
Recorrente na exportação da amêndoa de castanha de caju por ela produzida (Saco Alumizado e
Lata Alumizada). Por conseguinte, correto o entendimento do Recorrente para a utilização da
alíquota zero para as amêndoas de castanhas de caju acondicionadas nessas embalagens
metálicas, em conformidade com o Ex 01 do NCM 0801.32.00. Tratando-se de produto tributado
pelo IPI, cabe ser reconhecido o crédito presumido da Lei n.o 9.363/1996 glosado pela
fiscalização.
Afasta-se, assim, a motivação trazida no despacho decisório para a negativa do
crédito pleiteado pela Recorrente quanto ao produto Amêndoa de Castanha de Caju quando
embalado em sacos metalizados lisos e/ou latas metálicas lisas com etiquetas promocionais (itens
2.1 a 2.3 da Informação Fiscal das e-fls. 138/143).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI da Lei n.o 9.363/1996 sobre a Amêndoa de
Castanha de Caju embalada em sacos metalizados lisos e/ou latas metálicas lisas com etiquetas
promocionais, por se enquadrarem como embalagens de apresentação na forma do art. 6o, do
RIPI/2002.
É como voto.”
Thais De Laurentiis Galkowicz – Redatora ad hoc

1 Vide Acórdão 3402-006.719, de 19/06/2019.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Voto Vencedor
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora Designada.
Em sessão de julgamento do presente processo, ousei divergir do r. voto
apresentado pela Ilustre Conselheira Relatora quanto à conclusão de que a embalagem da
mercadoria “amêndoas de castanhas de caju” seria de apresentação, restando decidido, por voto
de qualidade, pelo não provimento do recurso. Sendo designada para redigir o voto vencedor,
passo às razões de decidir abaixo demonstradas.
Em seu r. voto, a ilustre Redatora ad hoc manteve a íntegra do r. voto da ilustre
Relatora, destacando que a principal controvérsia do presente processo é que a fiscalização
identificou que a produção nacional realizada pela Recorrente de amêndoas de castanhas de caju
seria não tributada pelo IPI em razão do acondicionamento em embalagem de transporte, e não
de apresentação, que ensejaria a incidência do IPI à alíquota zero.
Em síntese, a Fiscalização adotou a mesma classificação fiscal indicada pela
Recorrente, ou seja, NCM 0801.32.00, porém sem incluí-la no Ex 01, aplicável apenas na
hipótese do produto ser acondicionado em embalagem de apresentação.
Destaco as seguintes observações constantes da Informação Fiscal de fls. 132-137
do processo físico:

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Por sua vez, em informações de fls. 64 (processo físico), a Recorrente destaca que
a última etapa da industrialização antes da embalagem se refere à remoção de películas,
classificação mediante seleção das castanhas, desinfecção e envasamento à vácuo com injeção de
sacos aluminizados de 22,68 kg e 11,34 kg e respectivas caixas de papelão, podendo, ainda ser
embaladas em latas de 11,34 kg, sendo que uma caixa é composta de 2 latas.
Consta às fls. 66 do processo físico a seguinte descrição da embalagem:

A Recorrente trouxe aos autos cópia de parte da embalagem e registro da marca
no INPI (e-fls. 218):

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Entendeu a Fiscalização que as etiquetas identificadas nas latas não seriam rótulos
de apresentação, além da capacidade de 11,34 kg das latas metálicas ser superior à quantidade
que comumente é vendida em varejo aos consumidores, enquadrando no segundo item do inciso
II do §1o do art. 6o do RIPI/2002.
Já a Recorrente alega que a etiqueta de tais latas, colacionada em peça recursal,
possui uma função promocional e não apenas de transporte, uma vez que valoriza o produto pela
identificação do selo de garantia de origem das castanhas, bem como identifica a marca da
pessoa jurídica registrada no INPI.
Para tanto, sustenta seus argumentos no Parecer Normativo no 408/1971,
colacionado às fls. 198 dos autos físicos, que assim prevê:

(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Não obstante o Item 7 do Parecer Normativo no 408/71 mencionar sobre as latas
de capacidade de 10 a 20 Kg, o fato é que especifica a necessária rotulagem de função
promocional, o que não ocorre no caso em análise.
Por sua vez, o Item 5 do Parecer Normativo em referência é taxativo ao concluir
que as castanhas de caju desidratadas (secas), com ou se cascas, acondicionadas em embalagem
de simples transporte, classificados na posição 08.01, não têm direito aos incentivos.
Observo que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
estabelece o Regulamento Técnico da Amêndoa da Castanha de Caju e define seu padrão oficial
de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de
apresentação e a marcação ou rotulagem, a exemplo da Portaria no 644, de 11 de setembro de
1975, parcialmente revogada pela Instrução Normativa MAPA No 62 DE 15/12/2009.
Vejamos, a título de exemplo, o que dispõe a Instrução Normativa MAPA no
62/2009 sobre a forma de apresentação, embalagem e rótulos.
CAPÍTULO VI
DO MODO DE APRESENTAÇÃO
Art. 28. A amêndoa da castanha de caju poderá ser comercializada a granel ou
embalada.
Art. 29. As embalagens utilizadas no acondicionamento da amêndoa da castanha de caju
deverão ser de materiais apropriados.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

Art. 30. As especificações quanto ao material, à confecção e à capacidade das
embalagens utilizadas no acondicionamento da amêndoa da castanha de caju devem
estar de acordo com a legislação específica.
Art. 31. Dentro de uma mesma embalagem, não será admitida a mistura de lotes.
CAPÍTULO VII
DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM
Art. 32. Na marcação ou rotulagem da amêndoa da castanha de caju, deverá ser
observado o contido neste artigo.
§ 1o As especificações de qualidade da amêndoa da castanha de caju referente à
marcação ou rotulagem devem estar em consonância com o respectivo Documento de
Classificação.
§ 2o No caso do produto embalado para venda direta à alimentação humana, a
marcação ou rotulagem, uma vez observada a legislação específica, deverá conter
as seguintes informações:
I - relativas à classificação do produto:
a) classe;
b) subclasse;
c) tipo; e
d) expressão composta da denominação da classe e subclasse, seguida da indicação
do tipo correspondente, conforme o caso;
II - relativas ao produto e seu responsável:
a) denominação de venda do produto (a expressão "amêndoa da castanha de caju",
seguida da marca comercial do produto);
b) identificação do Lote, que será de responsabilidade do embalador; e
c) nome empresarial, registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, o endereço da empresa embaladora ou do
responsável pelo produto.
§ 3o No caso do produto importado embalado e destinado diretamente à alimentação
humana, além das exigências contidas na alínea "d", do inciso I, e no inciso II, ambos
do § 2o, deste artigo, deverão constar ainda as seguintes informações:
a) país de origem; e
b) nome, endereço e CNPJ ou CPF do importador.
§ 4o A marcação ou rotulagem deve ser de fácil visualização e de difícil remoção,
assegurando informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa,
cumprindo com as exigências previstas em legislação específica.
§ 5o As expressões qualitativas referentes à classe e subclasse devem ser grafadas
por extenso, seguidas da sigla correspondente, e do número de amêndoas
correspondente à subclasse a que pertença, quando for o caso, e o indicativo do
tipo, em algarismo arábico ou com a expressão Fora de Tipo, também por extenso,
quando for o caso.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

§ 6o as expressões qualitativas referentes à classe e subclasse da amêndoa torrada e
torrada e salgada devem ser grafadas por extenso, seguidas da sigla
correspondente e do número de amêndoas correspondente à subclasse a que
pertença, quando for o caso, acrescida das letras T ou TS, respectivamente.
§ 7o Os indicativos da classe, da subclasse, do tipo e da expressão composta
referida na alínea "d", do inciso I, do § 2o, deste artigo, devem ser grafados em
caracteres do mesmo tamanho, segundo as dimensões definidas para o peso líquido
em legislação específica.
Além de não constar as informações específicas no rótulo em análise, o fato é que
a Recorrente não demonstrou a necessária função promocional, esquivando-se de trazer aos autos
comprovações que seriam suficientes para afastar a pretensão da Autoridade Fiscal, a exemplo
do Comprovante de Avaliação de Rótulos do Ministério da Agricultura – Serviço de Inspeção
Federal, no qual consta exatamente o processo industrial, o tipo e destinação prevista, e demais
características sobre o produto, inclusive sobre a etiqueta utilizada.
Destaco, ainda, que a rotulagem em questão, ao que pese não ter função
promocional, é necessária para o adequado controle aduaneiro, motivo que justifica sua presença
nas respectivas embalagens.
Neste caso, por se tratar de pedido de ressarcimento de crédito presumido de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), aplica-se a regra do artigo 373, I do Código de
Processo Civil, sendo da Contribuinte o ônus da prova.
Com isso, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Em suma, de toda forma que se analise o presente caso, conclui-se que não se trata
de embalagem contendo rótulo de função promocional, caracterizando o acondicionamento de
transporte e, portanto, estando correta a conclusão da Autoridade Fiscal ao classificar tal produto
na posição 0801.32.00 da TIPI, cuja notação é “NT”.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões já proferidas por este Tribunal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO-TRIBUTÁVEL
(N/T).
A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em embalagem de
apresentação, é classificada na TIPI, no código NCM 0801.32.00, com a notação "NT",
correspondente a produto não-tributável. Neste caso, em vista de que a exportação de
produto classificado como não-tributável pela legislação do IPI não confere direito a
crédito presumido do imposto, não se confirma o direito creditório pleiteado.
(ACÓRDÃO No 3401-007.196 – PAF No 13433.720014/2006-07 – RELATOR:
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900422/2006-15

CASTANHAS DE CAJU NÃO ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO. IPI. NÃO-INCIDÊNCIA.
O IPI não incidia, em 1996, sobre castanhas de caju secas não acondicionadas em
recipientes, embalagens ou envoltórios destinados à sua apresentação conforme a
TIPI/88.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS PELO IPI. CRÉDITO
PRESUMIDO DA LEI No 9.363/96. IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos não tributados pelo IPI não enseja direito ao Crédito
Presumido para ressarcimento da Contribuição para o PIS e da Cofins incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, da Lei
no 9.363/96.
Recurso
Voluntário
Negado
(ACÓRDÃO
No
3301-002.526
-
PAF
No
13433.000279/9870 – RELATOR: Luiz Augusto do Couto Chagas)
Com relação argumento sobre a possibilidade do crédito presumido de IPI,
previsto pela Lei no 9.363/1996 para mercadorias enquadradas como “NT” (não tributada),
aplica-se a Súmula CARF no 124, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 124: A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei n.o 9.363, de 1996 (Vinculante, conforme
Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU 02/04/2019
Por fim, considerando a incidência da Súmula CARF no 22, não cabe a este
Tribunal Administrativo analisar o argumento sobre o alcance restritivo da Lei no 9.363/1996.
Por tais razões, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.
É o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital